Tribunal: STF
Processo: Rcl 92164
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Amapá contra decisão proferida pela Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. TST-AIRR-0000129-41.2022.5.08.0210, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nos Temas n. 246 e n. 1.118 da repercussão geral.

A decisão reclamada manteve a condenação subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhador vinculado à Caixa Escolar Pingo de Ouro, sob fundamento de ausência de comprovação de fiscalização contratual.

Alega a parte autora na inicial que “a Primeira Turma do TST procurou diferenciar o caso concreto dos Temas 246 e 1.118 ao argumento de que a Caixa Escolar Pingo de Ouro não seria empresa prestadora de serviços, mas entidade descentralizada do Estado cujo inadimplemento geraria, automaticamente, responsabilidade subsidiária do instituidor” (eDoc. 1, fl. 8).

Aduz que “o acórdão reclamado manteve a condenação subsidiária do Estado do Amapá fundada, exclusivamente, na ausência de documentos de fiscalização, mecanismo de inversão do ônus probatório expressamente vedado pelo STF” (eDoc. 1, fl. 12). 
Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.

Ao final, pede a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada.

É o relatório. Decido.

A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).

No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:
 
“Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”

Ao julgar o RE n. 1.298.647 o STF fixou o Tema n. 1.118, nos seguintes termos:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 

O Tribunal Regional do Trabalho reconheceu a responsabilidade do Ente nos seguintes termos (fls. 138-139, eDoc. 4):

“Caixa Escolar. Responsabilidade subsidiária estadual. 
O cerne da primeira questão controvertida nos autos é referente à responsabilização subsidiária ou não do Estado do Amapá pelo objeto da condenação. 
Examinando, então, a controvérsia e considerando as informações colhidas no julgamento dos vários processos existentes no âmbito deste Regional com a mesma matéria, é de conhecimento público e notório que a empregadora da autora foi criada pelo Estado do Amapá com o objetivo de angariar financiamento para entidades escolares estaduais, gerindo até verbas públicas para este fim e, embora se trate de entidade privada, tinha seus dirigentes escolhidos pelo próprio Estado do Amapá, em geral, servidores estaduais.
Por outro lado, o reclamante, conforme dado incontroverso nos autos, como empregado da Caixa Escolar reclamada, prestava serviços em favor do Estado do Amapá. 
Neste caso, com as vênias de estilo em relação ao entendimento em contrário esposado pelo órgão de origem, a responsabilidade estadual pelos créditos trabalhistas da autora inadimplidos é medida que se impõe, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal Regional, consubstanciado na sua Súmula 41. 
Vale dizer que o item II da Súmula em comento, está em perfeita consonância com o entendimento esposado pela Corte Excelsa no RE 760931 que apenas afastou a possibilidade da Administração Pública ser responsabilizada subsidiariamente pelos créditos trabalhistas de trabalhadores contratados por empresas terceirizadas, sem a prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva nas fiscalização dos contratos de trabalho, o que é contemplado expressamente na Súmula em questão que só admite a responsabilização do Estado do Amapá ‘no caso de ser constatada a sua culpa in eligendo ou in vigilando’. 
Ora, pela realidade emergida nos muitos processos que versam sobre a referida matéria, a culpa estadual, em geral, se configura sem que sejam necessárias maiores perquirições fáticas, posto que, pelas razões acima mencionadas, a Administração Estadual tinha profunda ingerência na Unidade Descentralizada de Educação e nas suas Caixas Escolares, tornando presumível o seu integral conhecimento acerca do inadimplemento sucessivo de direitos trabalhistas dos empregados daquelas entidades que prestavam serviços em favor do Estado do Amapá, o que certamente demonstra a negligência estadual em pôr cobro às ilegalidades cometidas, nos moldes exigidos pela jurisprudência da Corte Excelsa para admitir a responsabilização subsidiária da Administração Pública. 
Neste ponto, vale dizer que, em se tratando de fatos notórios, como é o caso da criação da empregadora da autora pelo Estado do Amapá e da ingerência da Administração Estadual na direção da referida entidade, tais fatos sequer demandariam prova por parte do autor, nos termos do artigo 374, I, do CPC, segundo suficientes para demonstrar a culpa in eligendo e a culpa in vigilando previstas na Súmula 41 deste Egrégio Regional, na Súmula 331 do Colendo TST e no decidido no RE 760931 pelo Preclaro STF. 
No mais, ressalto que o Estado do Amapá não juntou com a contestação qualquer documento hábil a provar que tenha efetivamente fiscalizado o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada para prestação de serviços em seu favor. 
Acolho, pois, o recurso para responsabilizar subsidiariamente o Estado do Amapá pelo objeto da condenação”.

A decisão reclamada confirmou a responsabilidade do ente público com base nas seguintes razões (e-doc. 4):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO E AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. CAIXA ESCOLAR. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO INSTITUIDOR. DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. TEMAS 246 E 1.118 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NÃO ADERÊNCIA. 
1. No exame da temática atinente à responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 760.931/DF (leading case), submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 
2. Posteriormente, no julgamento do Tema 1.118, ficou decidido que ‘Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público’. 
3. Apesar de o Tribunal Regional ter tratado a questão jurídica como sendo uma espécie de terceirização, o quadro fático denota relação jurídica distinta, caracterizada pela instituição de uma Caixa Escolar (pessoa jurídica descentralizada criada pelo Estado para a realização de atividades de interesse público e que integram o rol de deveres do ente federado). 
4. Neste caso, a responsabilidade subsidiária não decorre de culpa, mas da própria natureza da instituição, mera descentralização da administração pública, sendo evidente que cabe ao instituidor responder pelas obrigações da entidade por ele criada, em caso de exaurimento do patrimônio ou extinção. 
5 . Assim, ainda que a responsabilidade subsidiária do Estado esteja alicerçada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, ela não decorre da terceirização ou da culpa no cumprimento do dever fiscalizatório, mas responsabilidade da administração pública central em caso de exaurimento patrimonial ou extinção da Fundação Pública instituída para cumprir, de forma descentralizada, atividades de interesse público que congregam os deveres da entidade instituidora, razão pela qual não se reconhece aderência aos Temas 246 e 1.118 da Repercussão Geral. Precedentes. Juízo de retratação não exercido”. (grifos acrescidos)

A decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à impossibilidade de transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:

“(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)

A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte nos precedentes invocados.

Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do Estado do Amapá. 

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente